Tribunal: TJDFT
Processo: 0735372-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade da CDA aferível por meio de exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à execução. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução ou cumprimento de sentença.
4. No caso dos autos, verifica-se que as matérias aventadas pelo agravante para embasar a alegada nulidade da CDA que fundou a execução, bem como demais argumentações apresentadas, demandam a necessidade de dilação probatória, razão pela qual não podem ser alegadas em sede de exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 108; Acórdão no 1982544 de relatoria do Desembargador James Eduardo Oliveira na 4a Turma; Acórdão no 1320315 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível; Acórdão no 1419229 de relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira na 2a Turma Cível.